Tribunal: CARF
Processo: 10640.000825/2006-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000825/2006-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.711 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
LECI MARA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
É nula a decisão que não enfrenta todas as teses relevantes aduzidas pela
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 09-21.955 – 4a Turma
da DRJ/JFA (e-fls. 45 e ss), verbis:
Em decorrência de revisão de Declaração de Ajuste Anual referente ao Exercício 2003
(fls. 10 a 12), foi lavrado o Auto de Infração, às fls. 29 a 33 em desfavor da contribuinte
Leci Mara da Silva, já qualificada nos autos, exigindo o recolhimento de R$ 24.018,10
de imposto de renda pessoa física - suplementar, R$ 18.013,57 de multa de ofício
(passível de redução) e R$ 11.386,98 de juros de mora (cálculos válidos até
janeiro/2006).
Conforme Descrição dos Fatos (fl. 30), houve dedução indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no montante de R$ 26.603,04, tendo em vista que a contribuinte
devidamente intimada não apresentou documento hábil para comprovar o declarado a
título de imposto de renda na fonte pela Somader Construtora Ltda e que tal valor não
consta no sistema da RFB.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000825/2006-46
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000825/2006-46

Cientificada do Auto de Infração, em 23/03/2006, a interessada apresentou impugnação,
em 06/04/2006, à fl. 01, instruída pelos elementos de fls. 02 a 16, em que contestou o
lançamento efetuado "tendo em vista a apresentação do protocolo do processo n. 10640-
000648/2004-36, e posterior informação, solicitado por esse Órgão, através do Termo
de Intimação para apresentar documentos (Recibo de Dirf e Darf de recolhimento)."
Anexou, também, cópias de requerimentos feitos anteriormente.
A impugnação foi julgada improcedente, conforme se verifica na ementa do
referido acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO
DA RETENÇÃO.
Não procede a compensação de IRRF, na declaração de ajuste anual, quando não
informado em Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF - da fonte pagadora e
nem exista nos autos prova hábil comprovando sua retenção.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 31/12/2008, a interessada apresentou recurso
voluntário, em 26/01/2009 (e-fls. 51 e ss). Alega não poder comprovar a retenção do IRRF,
objeto de glosa, por não possuir vínculo algum com a pessoa jurídica a que se referem os
rendimentos (SOMADER CONSTRUTORA LTDA., CNPJ- 59.340.224/0001-95). Aduz ter
protocolado o processo no 10640.00648/2004-36, com o intuito de retirar o seu nome do quadro
social da pessoa jurídica, por total desconhecimento da existência da referida empresa, fato
explicitado na impugnação. Junta, ainda, Declaração de não Reconhecimento de DIRPF,
exercício 2003.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário por conter os requisitos de admissibilidade.
Em impugnação ao lançamento, a Recorrente requereu o cancelamento do
lançamento, reportando-se ao requerimento da exclusão do seu nome de diversas pessoas
jurídicas, dentre elas a Sodemar Construtora Ltda, CNPJ 59.340.224/0001-95, narrando fatos que
indicariam a sua inclusão fraudulenta nos respectivos quadros societários. Referida tese foi
rejeitada, sob o fundamento de que o nome da requerente jamais constara do referido quadro
social, segundo o cadastro do CNPJ.
Não obstante, conforme consta de “Ficha Cadastral Completa emitida pela Junta
Comercial de São Paulo, constante das e-fls. 40 e ss do processo no 10640.000296/2009-23,
verifica-se que a interessada efetivamente constou do quadro social da pessoa jurídica,
evidenciando que a decisão recorrida, neste aspecto, fundamentou-se em dados incompletos do
cadastro do CNPJ, omitindo-se em apreciar a arguição de fraude, implícita na impugnação, e
suas implicações na DIRPF revisada.
Do exposto, manifesto-me pela declaração de nulidade da decisão recorrida, para
que seja proferida nova decisão, considerando o fato de que o sujeito passivo efetivamente
constou do quadro social da referida pessoa jurídica, e que essa condição foi contestada perante a
Receita Federal do Brasil.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.711 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.000825/2006-46

Conclusão
Com base no exposto, voto por declarar nula a decisão recorrida, devendo ser
proferida nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital